Tribunal: TJSP
Processo: 2290590-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c indenizatória. Cobrança de cotas condominiais. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária. EXAME: benefício previdenciário abaixo de três salários mínimos. Valor da causa em montante economicamente acessível que não enseja, necessariamente, o indeferimento o direito pleiteado. Presentes os requisitos para o deferimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c indenizatória. Cobrança de cotas condominiais. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária. EXAME: benefício previdenciário abaixo de três salários mínimos. Valor da causa em montante economicamente acessível que não enseja, necessariamente, o indeferimento o direito pleiteado. Presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.